Tribunal: TJMT
Processo: 1007117-47.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1007117-47.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA E OUTRO
PACIENTE: RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA E MURILO DE MOURA GONÇALVES em favor de RODRIGO HENRIQUE CORREA DA COSTA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva interposto em favor do paciente.
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 25-1-2020, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico), cuja prisão foi posteriormente convertida em preventiva perante audiência de custódia realizada em 26-1-2020, indicando como fundamento a garantia da ordem pública para evitar a reiteração delituosa, tendo em vista o Paciente ter sido preso em data recente.
Assevera que requereu a revogação da prisão preventiva, em razão da fundamentação genérica do decreto de prisão preventiva, em desfavor do paciente, cujo pedido fora indeferido sob o fundamento de que estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente a garantia da ordem pública.
Sustenta que a decisão é desprovida de fundamentação idônea, porquanto ausentes os requisitos autorizadores do decreto de prisão preventiva, ressaltando ter sido o paciente vítima de flagrante forjado, o qual preenche os requisitos objetivos e subjetivos para responder ao processo em liberdade, tais como: primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (pintor e pedreiro).
Por essas razões, requer liminarmente, a restituição da sua liberdade, comprometendo-se, desde logo, a comparecer a todos os atos processuais, sem criar qualquer obstáculo ou embaraço ao regular andamento da persecução penal.
Os documentos foram eletronicamente.
É o que merece registro.
Decido.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelos Impetrantes, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, principalmente considerando que a ordem de prisão preventiva foi decretada data fora do plantão – 26-2-2020; bem como por ter sido objeto de apreciação judicial também fora do período de plantão – 27-2-2020 (ID n. 37454464), oportunidade em que o Magistrado singular ratificou os fundamentos da prisão preventiva.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Dessa forma, aguarde-se o retorno do expediente normal, para a regular distribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Intime-se.
Cuiabá, 17 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista